Tribunal: TJSP
Processo: 0011717-09.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - representação comercial - apelação - retorno dos autos para juízo de retratação nos termos do art. 1.030,II do Código de Processo Civil - verba honorária sucumbencial fixada sobre o valor da causa - inexistência de condenação ou proveito econômico em favor da parte que sucumbiu em parte mínima - ordem estabelecida no art. 85, §2o do Código de Processo Civil e

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - representação comercial - apelação - retorno dos autos para juízo de retratação nos termos do art. 1.030,II do Código de Processo Civil - verba honorária sucumbencial fixada sobre o valor da causa - inexistência de condenação ou proveito econômico em favor da parte que sucumbiu em parte mínima - ordem estabelecida no art. 85, §2o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 observada - discussão afeta ao alcance da expressão "proveito econômico" - ausência de afronta à tese firmada em recurso repetitivo - V. Acórdão mantido.